Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CARREGADOR DESGUARNECIDO E DESACOMPANHADO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito. A sentença impôs pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória e requer a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o carregador apreendido estava desguarnecido e desacompanhado de arma de fogo ou munição, não representando risco concreto à coletividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse isolada de carregador de uso restrito, sem arma de fogo associada, configura o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e (ii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, considerando a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de efetivo risco à coletividade ou o uso ilícito do acessório.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a reincidência do réu afasta a mínima ofensividade da conduta e reforça a periculosidade social da ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.